Tribunal: TJDFT
Processo: 0712853-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712853-57.2025.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: DORVAL PACHECO CAVALCANTI REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE BARROS BEZERRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DEBER PACHECO CAVALCANTI, LUCIANA CINTIA ARAUJO PARRINI CAVALCANTI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Dorval Pacheco Cavalcanti contra a r. decisão Id. 231081685, proferida pela Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública, que, no Processo n. 0704456-46.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Recebo a emenda de Id. 230790700. Defiro ao autor os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Cadastre-se. Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, proposta por ESPÓLIO DE DORVAL PACHECO CAVALCANTI representado por ELAINE BARROS BEZERRA em desfavor da TERRACAP e outros. Alega, em suma, que foi declarada a nulidade do contrato de compra e venda de imóvel realizado entre o Sr. Dorval Pacheco Cavalcanti e seu irmão Déber Pacheco Cavalcanti, o qual ficou ocupando o imóvel de forma irregular. Discorre que mesmo diante da declaração de nulidade, os réus firmaram com a TERRACAP Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Urbano com Alienação Fiduciária em Garantia. Afirma que referido negócio é nulo, e que o imóvel pertence à única herdeira do falecido. Pede, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel ou que sejam fixados aluguéis mensais no valor de R$ 8.000,00, sob pena de desocupação forçada do imóvel. Os autos foram remetidos ao Ministério Público que oficiou pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência. É a exposição. DECIDO. Para obtenção do provimento liminar vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, não foi possível vislumbrar a necessária reunião das condições elencadas pelo texto normativo em destaque. Com efeito, para a constatação do direito invocado pela parte autora, premente a inserção no mérito da demanda, com ampla instrução probatória firmada pelo contraditório, tendo em vista que o negócio que se busca anular foi formalizado no ano de 2018, o que afasta eventual perigo de dano. Ademais, o pedido de fixação de aluguéis perpassa pela anulação da Escritura, o que não evidentemente não pode ser objeto de decisão liminar, pena de antecipação do mérito da causa sem a angularização da lide. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, à míngua dos requisitos legais.” O Agravante relata que os Agravados (réus) firmaram Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Urbano com Alienação Fiduciária em Garantia com a TERRACAP, mas o negócio é nulo, pois o imóvel pertence à única herdeira do falecido. Explica que “o Processo no 0705358-20.2017.8.07.0001 declarou nulo o contrato de cessão de direitos firmado entre Dorval e Deber e a mencionada decisão já transitou em julgado, isto é, não é mais passível de modificação, portanto, é nula a celebração do contrato feito junto à Terracap”. Afirma, ainda, que há dívidas de condomínio e financiamento, bem como impostos e taxas que não pagos, que podem ensejar a perda do imóvel. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada: I) a suspensão dos efeitos da escritura pública; II) a desocupação do imóvel; e III) a imissão da parte autora na posse do imóvel. Alternativamente, pede a fixação de alugueres mensais, a serem pagos pelos primeiro e segundo réus, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sob pena de despejo. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada e confirmada a tutela recursal. Sem preparo, pois foi concedida justiça gratuita ao Agravante (Id. 231081685 dos autos de referência). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência será concedida se houver, cumulativamente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil). Pede o Agravante a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da escritura pública, a desocupação do imóvel e a imissão da parte autora na posse do imóvel. Alternativamente, requer a fixação de alugueres mensais, a serem pagos pelos primeiro e segundo réus, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sob pena de ordem de despejo. Na origem, cuida-se de ação declaratória de nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Urbano com Alienação Fiduciária com Garantia firmada entre os Réus e a Terracap. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de tutela de urgência. Ocorre que na fase inicial da lide não é possível compreender as especificidades da relação contratual havida entre as partes, sendo necessário o exame mais aprofundado de fatos e provas, o que só será possível depois de ampla dilação probatória. Conforme bem pontuou a Magistrada a quo, “para a constatação do direito invocado pela parte autora, premente a inserção no mérito da demanda, com ampla instrução probatória firmada pelo contraditório, tendo em vista que o negócio que se busca anular foi formalizado no ano de 2018, o que afasta eventual perigo de dano. Ademais, o pedido de fixação de aluguéis perpassa pela anulação da Escritura, o que não evidentemente não pode ser objeto de decisão liminar, pena de antecipação do mérito da causa sem a angularização da lide”, entendimento que me alinho. Assim, tal qual a eminente Juíza prolatora da decisão agravada, considero ausentes os requisitos da tutela de urgência, sendo necessária melhor instrução probatória para o exame das irregularidades apontadas. Considero, por fim, que a r. decisão agravada é insuscetível de causar ao Agravante lesão grave ou de difícil reparação que eventualmente possa decorrer da espera pelo julgamento de mérito. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para apresentarem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 7 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora